Tribunal: STF
Processo: ARE 1412666
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA ESTADUAL APOSENTADA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – INTERESSE DE AGIR – VERIFICAÇÃO – EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA CASSADA – ART. 1013, §3º DO CPC – INAPLICABILIDADE – PROCESSO INAPTO PARA JULGAMENTO NO TRIBUNAL. - O exaurimento da via administrativa não constitui pré-requisito para a propositura da ação, posto que a inafastabilidade jurisdicional é garantia constitucional (art. 5º, XXXV, CR/1988), da qual não se pode cogitar em ressalvas. - Inviável o julgamento do mérito pelo Tribunal quando a causa ainda demanda produção de prova.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5°, XXXV, da CF/1988. Sustenta, em essência, que “não tendo a recorrida buscado tal solução administrativa, que, diga-se, deve ser estimulada, tem-se como ausente o interesse de agir”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Com efeito, importa destacar que o entendimento fixado no tema 350 da sistemática da repercussão geral não se aplica ao presente caso. Isso porque, no precedente, a discussão se referia à obtenção de benefício previdenciário sem prévio requerimento administrativo, hipótese diversa da presente, cujo objeto é a isenção do IRPF. No mesmo sentido, o seguinte precedente:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.367.504-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. em 13.06.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator